Tribunal: TJSP
Processo: 2193726-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material e omissão. Necessidade de correção e de acréscimo à fundamentação do acórdão embargado, apenas para que dele constem os fundamentos da rejeição das alegações de preclusão e de necessidade de nova citação. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido. Embargos acolhidos em parte para corrigir o erro material e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material e omissão. Necessidade de correção e de acréscimo à fundamentação do acórdão embargado, apenas para que dele constem os fundamentos da rejeição das alegações de preclusão e de necessidade de nova citação. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido. Embargos acolhidos em parte para corrigir o erro material e suprir a omissão, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados RODRIGO AUGUSTO
FRAGAS DE ALMEIDA, EMILIA APARECIDA MARIANO, ZILA APARECIDA
PINTO DE ALEMEIDA, TELMA CRISTINA FERRAZ FRAGAS, CLAUDIA
CRISTINA FERRAZ FRAGAS GARCIA, NATALIA FRAGAS DE ALMEIDA e
BADIA MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos, sem alateração da parte dispositiva. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
2
VOTO No 1.211/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 2193726-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS
EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL - UPEFAZ
EMBARGANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO:
RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material e
omissão. Necessidade de correção e de acréscimo à
fundamentação do acórdão embargado, apenas para que dele
constem os fundamentos da rejeição das alegações de
preclusão e de necessidade de nova citação. Os embargos
não constituem via adequada para manifestação de
inconformismo com o decidido. Embargos acolhidos em
parte para corrigir o erro material e suprir a omissão, sem
alteração do dispositivo.
O embargante alega que o acórdão de fls. 44/49 contém erro
material, pois a discussão versa sobre pagamento de precatório e não de
requisição de obrigação de pequeno valor. Alega que ele também contém
omissão, pois não se pronunciou sobre a alegação de preclusão, nem sobre o
pedido subsidiário para que seja apresentada nova conta por parte dos
embargados e seja realizada nova intimação à embargante. Insiste em que “a
DEPRE aplicou corretamente juros sobre o principal bruto” e reitera a
alegação de preclusão (fl. 1). Pedem o acolhimento dos embargos para que
sejam sanados o erro de premissa e a omissão, alterado o resultado do
julgamento.
É O RELATÓRIO.
Têm razão o embargante no tocante ao erro material
consistente nas referências feitas pelo acórdão embargado à requisição de
pequeno valor. A correção é necessária. Tais referências constam da ementa e
do relatório, que passam a ter a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
3
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Pretensão
dos credores à complementação do depósito. Admissibilidade.
Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova
redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Correção monetária
que deve ser calculada pelo IPCA-E. Verba remuneratória sujeita
aos descontos das contribuições previdenciária e de assistência
médica. Juros de mora que incidem sobre o principal, nele incluídas
as referidas contribuições, repassadas às autarquias. Decisão que
indeferiu a complementação. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em sede de execução de título judicial, indeferiu a complementação do
depósito do precatório e deu por cumprida a obrigação (fls. 211/216 e 233/234
dos autos principais).
Os agravantes alegam, em síntese, que o débito originário foi
calculado em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 e, portanto, deve ter seu valor complementado para se adequar
àquele julgado. Sustentam que há viabilidade técnica para proceder à
complementação do valor do precatório e que tal complementação não viola o
art. 100, §8o da Constituição Federal. Acrescentam que os juros de mora não
foram calculados sobre o principal bruto (soma do principal líquido com os
valores dos descontos previdenciário e de assistência médica), mas sobre o
líquido, o que está em desacordo com a Ordem de Serviço DEPRI no 01/98.
Citam precedentes deste Tribunal em favor de sua tese. Pedem o provimento
do recurso para que a decisão seja reformada.
Recurso tempestivo e respondido”.
As correções são necessárias, mas não alteram o resultado do
julgamento. A fundamentação em relação ao direito dos agravantes permanece
inalterada e as retificações não modificam a constatação de que as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
4
de fl. 33 não infirmam o alegado pelos agravantes, ora embargados.
Quanto à fundamentação, os embargos de declaração também
comportam acolhimento para que a ela se acrescentem as razões que afastam a
alegada preclusão e a necessidade de apresentação de novos cálculos e de nova
citação.
Passo a mencioná-las.
Não há falar em preclusão, tal como afirmado pelo
embargante. Após depósito do valor requisitado, os exequentes foram instados
a se manifestar sobre a sua suficiência (fl. 134/135 dos autos principais) e
apontaram a necessidade de complementação (fls. 139/152 dos autos
principais). Ressalte-se que o julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810)
ocorreu em 20.09.2017, posteriormente ao cálculo inicial apresentado nos
autos, datado de 12.12.2011 (fls. 3/15 dos autos principais), mas antes da
expedição do ofício requisitório, em fevereiro de 2020. Por essas razões, não
houve preclusão.
No mesmo sentido decidiu recentemente esta 10a Câmara, no
julgamento do Agravo de Instumento n. 2178939-70.2020.8.26.0000, Rel.
Marcelo Semer, j. 10.09.2020, v.u. (grifei):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Precatório. Não conhecimento de parcela do recurso, intempestiva.
Irresignação contra decisão prolatada em momento muito anterior à
interposição do recurso. Conhecimento, e provimento, do restante
do recurso. Apresentação, pelos exequentes, de novos valores,
compatibilizando o índice utilizado na correção monetária ao
entendimento do E. STF no Tema 810. Possibilidade. Norma
processual de aplicabilidade imediata. Ausente preclusão
consumativa frente à discussão dos consectários legais, que,
matéria de ordem pública, podem ser conhecidos e alterados
ainda que de ofício. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso
parcialmente não conhecido, mas provido na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
5
A complementação a ser feita corresponde à atualização do
débito originário. Por isso, o saldo remanescente apurado nos autos não
configura execução autônoma, mas integra o débito original, que não foi
totalmente adimplido. A complementação de valores preserva o direito dos
credores, uma vez que mantém a ordem cronológica original, até o integral
cumprimento da ordem judicial, sem quebrar a ordem dos pagamentos. Por
isso, são desnecessárias a apresentação de novos cálculos e nova citação da
Fazenda. No sentido da desnecessidade de expedição de nova citação em
casos análogos, vale mencionar também os seguintes precedentes desta Seção
de Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
DIFERENÇAS
PECUNIÁRIAS.
FASE
DE
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
RECURSAL
À
NOVA
CITAÇÃO
DA
FAZENDA PÚBLICA PARA O PAGAMENTO DO SALDO
REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inocorrência de
prescrição. 2. Ausência de inércia da parte exequente. 3. A expedição
de precatório suplementar, na modalidade aditamento não caracteriza
nova obrigação, mas, decorre de simples complementação de valores
adimplidos de forma insuficiente. 4. Precedentes da jurisprudência
do C. STJ e desta E. Corte de Justiça. 5. Decisão agravada,
ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, desprovido. (AI 3001427-20.2019.8.26.0000, 5a C.,
Rel. FRANCISCO BIANCO, j. 26.07.2019, v.u., grifei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - Precatório não
integralmente cumprido - Diferenças existentes a título de correção
monetária - Expedição de precatório complementar - Possibilidade -
Desnecessidade de nova citação da Fazenda - Vedação do art. 100,
§ 8o, CF, que não se aplica ao caso. Hipótese de mero aditamento do
precatório, já que o precatório anteriormente expedido não foi
integralmente quitado Ausência de impedimento decorrente das
ADI's 1098 e 2924 - Complementação necessária em razão da
exclusiva morosidade do Poder Público no pagamento do crédito
exequendo Precedentes deste Egrégio Tribunal Decisão agravada
mantida (AI no 2093404-52.2015.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j.
8.9.2015, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
6
Por se tratar de mera atualização de cálculos de valores já
devidos, ou seja, depósito insuficiente, não há necessidade de apresentação de
novos cálculos que ensejam a conformação de novo ofício requisitório, uma
vez que o ajuste nos cálculos pode ser suprido através de comunicação ao
DEPRE. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença R. decisão
que autorizou o aditamento do precatório anterior para fins de
complementação do depósito, sem a necessidade de expedição de
novo precatório Cabimento - Precatório que não foi integralmente
quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE
para a complementação do pagamento Ausência de infringência à
nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento
jurisprudencial
-
Recurso
improvido.
(AI
no
2129695-12.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Desembargadora Silvia Meirelles, j. 14.08.19, v.u.)
No mais, se a embargante não se conforma com o decidido
deve manifestar seu inconformismo por meio dos recursos adequados. No
tocante à improcedência dos embargos para efeito de mero reforço de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
7
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos."
(AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011,
DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos,
foi categórico ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos
autos seriam suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de
produção de prova pericial. Dessa forma, a alteração de tal
entendimento, como ora pretendida, encontra óbice na Súmula
7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do revolvimento do
material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL
ARAÚJO, publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193726-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1211-20
8
Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl
nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017;
EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe
5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Pelo meu voto, acolho em parte os embargos para corrigir o
erro material, conforme exposto, e acrescentar as considerações supra
mencionadas à fundamentação do acórdão embargado, sem alteração de seu
dispositivo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR